Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. LEI FEDERAL No 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
- Não há falar em ilegalidade se a contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal ocorre em conformidade com os ditames do Decreto-Lei no 667/1969 c/c art. 3o-A da Lei no 3.765/1960, todos alterados pela Lei n° 13.954/2019.
- A Constituição Federal, no art. 21, inciso XIV, atribui à União a competência para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. Logo, a aplicação da Lei n. 13.954/2019 ao Distrito Federal destoa da hipótese analisada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.338.750 (Tema 1.177), uma vez que a competência para legislar acerca das forças de segurança pública do Distrito Federal é privativa da União.
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.